Tribunal: TJBA
Processo: 8001344-54.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001344-54.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REGINA GOMES DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES

AGRAVADO: KAYTE LAYLA SANTOS SILVEIRA

Advogado(s)
:
EDIVANETE SILVEIRA TORQUATO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de alimentos, que fixou alimentos provisórios em favor da menor no patamar de 40% do salário mínimo, a serem pagos pelo genitor até ulterior deliberação. O agravante alega incapacidade financeira para arcar com o valor estipulado, afirmando possuir outras obrigações alimentares e renda limitada.

II. Questão em discussão.
Discute-se se, diante das provas apresentadas, é possível a redução dos alimentos provisórios fixados, à luz do trinômio necessidade do alimentando, possibilidade econômica do alimentante e razoabilidade.

III. Razões de decidir.
Constatada, em cognição sumária, a limitação financeira do alimentante, que aufere renda mensal modesta e possui outras responsabilidades alimentares previamente constituídas, impõe-se o redimensionamento do valor provisório, sem prejuízo do direito da alimentanda ao sustento básico. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, pautando-se na proporcionalidade entre necessidade e possibilidade. A redução não impede reavaliação posterior em sede de instrução probatória, caso sobrevenham novos elementos.

IV. Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios para
30% do salário mínimo
.

Tese:
Os alimentos provisórios devem ser fixados de forma proporcional às necessidades do alimentando e à capacidade econômica do alimentante, permitindo adequação quando comprovada, ainda que em juízo de cognição sumária, a insuficiência de recursos do devedor.

Legislação relevante citada:
Código Civil, art. 1.694, § 1º; Lei nº 5.478/68, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.575.828/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 14/09/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.